Tribunal: TCU
Processo: 036.115/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados que teve como objeto construção de 01 (uma) Unidade Escolar de Educação Infantil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor da Sra. Débora Renata Coelho de Araújo, ex-prefeita do município de Uruçuí/PI, e da empresa MC Construções e Assessoria Eireli relativa ao termo de compromisso 10820/2014, que teve por objeto a construção de uma unidade escolar de educação infantil no referido município. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, a empresa MC Construções e Assessoria Eireli, dando-se prosseguimento ao processo, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pela Sra. Débora Renata Coelho de Araújo; 9.3. julgar irregulares as contas da Sra. Débora Renata Coelho de Araújo, com base no art. 16, III, 'b' e 'c', da Lei 8.443/1992, condenando-a, solidariamente com a empresa MC Construções e Assessoria Eireli, ao pagamento de R$ 188.000,00 (cento e oitenta e oito mil reais), atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora calculados a partir de 9/11/2016 até a data do efetivo recolhimento, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, 'a', do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, na forma da legislação em vigor; 9.4. aplicar individualmente à Sra. Débora Renata Coelho de Araújo e à MC Construções e Assessoria Eireli a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais), fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, 'a', do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, desde já, caso requerido, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas mensais, nos termos do art. 217 do RI/TCU, com a incidência, sobre cada parcela, dos devidos encargos legais até o efetivo pagamento, com esclarecimento aos responsáveis de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, do RI/TCU); 9.7. encaminhar cópia da deliberação à Procuradoria da República no Estado do Piauí, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.8. enviar cópia deste acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e aos responsáveis; 9.9. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.